Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-31.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002945-31.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM CONDIÇÕES INDIVIDUALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE E FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença de improcedência em ação que busca a disponibilização de matrícula em curso de graduação, mediante renegociação de débito existente. O apelante alega inadimplência superveniente decorrente de dificuldades financeiras e problemas de saúde. A instituição apelada ofereceu múltiplas oportunidades de regularização mediante acordos de renegociação, que foram parcialmente descumpridos pelo recorrente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição de ensino praticou conduta abusiva ou ilegal ao não aceitar a proposta de renegociação apresentada pelo apelante; e (ii) aferir se há fundamento jurídico para intervenção judicial nas políticas financeiras e administrativas da instituição de ensino superior privada e na rematrícula de aluno inadimplente.

III. Razões de decidir
3. A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades é garantida pelo art. 207 da CF/88 e pelo art. 53 da Lei nº 9.394/96, constituindo prerrogativa constitucional autoaplicável que permite às instituições estabelecerem suas próprias políticas de cobrança, parcelamento e negociação de débitos, desde que observados os limites da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

4. A instituição apelada agiu dentro dos limites de sua autonomia e da liberdade contratual, oferecendo múltiplas oportunidades de regularização mediante acordos de renegociação, não se vislumbrando prática abusiva ou ilegal. O apelante celebrou acordos consecutivos, efetuando apenas os pagamentos de entrada e mantendo inadimplente quanto às parcelas subsequentes, caracterizando padrão reiterado de inadimplemento.

5. O padrão de celebração de acordos seguida de inadimplemento caracteriza quebra da confiança legítima e abuso do direito de contratar, em violação ao princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil.

6. A instituição disponibiliza critérios objetivos e isonômicos de negociação aplicáveis a todos os alunos indistintamente, não estando obrigada a aceitar proposta em condições distintas de sua política financeira, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

7. O direito fundamental à educação (arts. 6º e 205 da CF/88) não obriga a instituição de ensino superior privado a aceitar proposta de renegociação do aluno e nem a manter em seus quadros alunos inadimplentes, especialmente quando já oferecidas múltiplas oportunidades de regularização. Os arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99 autorizam a negativa da instituição em renovar a matrícula de aluno inadimplente.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 6º, 170, 205 e 207; CC, arts. 187, 393, 421, parágrafo único, 422 e 478 a 480; Lei nº 9.394/96, art. 53; Lei nº 9.870/99, arts. 5º e 6º, § 1º; Lei nº 8.078/90, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 553.216/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 04.05.2004; STJ, REsp 725.955/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08.05.2007; STJ, AgRg no AREsp 48.459/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8002945-31.2024.8.05.0141
, em que é apelante ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS e apelado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8